Tribunal: TJBA
Processo: 0110370-63.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0110370-63.2002.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): POTIGUARA PEREIRA CATAO DE SOUZA, NILZA PEREIRA DO NASCIMENTO APELADO: MARCELO SOUZA VAZ DE QUEIROZ e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. LAPSO TEMPORAL DE 9 ANOS. ART. 921, § 4º, DO CPC. SÚMULA 150 DO STF. TEMA 1/STJ (REsp 1.604.412/SC). INÉRCIA PROLONGADA DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0110370-63.2002.8.05.0001, que tem como parte Apelante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e, parte Apelada, MARCELO SOUZA VAZ DE QUEIROZ E OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator